Tribunal: STF
Processo: ARE 996848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO EM PLACAS E MENSAGENS PUBLICITÁRIA DE SÍMBOLO DIVERSO AO BRASÃO OFICIAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 37, § 1º, DA CF. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de promoção pessoal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.